Tribunal: TJDFT
Processo: 0741078-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741078-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: DORVALINO ABADIA PIRES MACIEL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Notre Dame Intermédica Saúde S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que, em procedimento comum, rejeitou sua impugnação quanto ao valor dos honorários periciais, fixado em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). A agravante sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais é excessivo e desproporcional à natureza do trabalho a ser realizado. Argumenta que, embora de caráter técnico, a perícia não apresenta complexidade que justifique a quantia fixada, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que o perito judicial, como auxiliar da Justiça, deve observar limites quanto à remuneração, conforme o disposto no art. 149 do CPC, e ressalta que o montante arbitrado desconsidera critérios objetivos, como o tempo necessário para execução, deslocamentos e a extensão do trabalho, destoando da simplicidade da demanda. Aponta, ainda, que a manutenção da decisão agravada pode gerar prejuízo grave e de difícil reparação à operadora de saúde, motivo pelo qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, acolhendo-se a impugnação apresentada e reduzindo-se os honorários periciais ao limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimada a comprovar o cabimento do recurso, a agravante apresentou petição alegando que a decisão que homologa os honorários periciais possui caráter urgente, pois impõe a obrigação de depósito imediato como condição para o prosseguimento da prova técnica. Ressalta que a ausência de recolhimento dos honorários pode inviabilizar a realização da perícia (ID no 76989797). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, será inútil a análise do tema em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita. (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente recurso. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que há relevância da argumentação recursal expendida pelo recorrente. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não apresentou qualquer documento, estudo ou proposta de honorários periciais em casos similares, que comprovasse o valor excessivo alegado para realização da perícia, se limitando a propor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, observe-se que não se trata de pagamento, mas sim de adiantamento dos custos da produção do subsídio informativo, tendo em vista que os honorários periciais integram as despesas processuais, que, ao final, poderão ser exigidas, em ressarcimento, da parte autora, caso essa venha a ser sucumbente. Com efeito, ao rejeitar a impugnação da ré, ora agravante, o magistrado singular ponderou que “a impugnação de id.245683130é demasiadamente genérica e sequer refuta o plano de trabalho trazido pelo expert” . Assim, ao que parece, ao menos por ora, a agravante não apresentou argumentação capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo recorrido. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator